Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-22.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000034-22.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000034-22.2020.9.13.0000 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO JUDICIAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - REQUERIMENTO DE SOLTURA DO PACIENTE - A DETERMINAÇÃO DE LIBERDADE DO PACIENTE PODERIA OCORRER SE CONSTATADA ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cristiano Alves da Silva, impetrante/advogado Jhean Fleicker Egg Gomes e autoridade apontada como coatora o Juiz Substituto da 2ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar procedente, em parte, a presente ação, apenas para confirmar a liminar que determinou o acesso do impetrante aos autos da Ação Penal n. 2000321- 76.2020.9.13.0002. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus em favor do paciente Cristiano Alves da Silva, proposta pelo advogado Jhean Fleicker Egg Gomes contra ato do Juiz de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, que teria determinado, nos autos do Processo n. 2000126-91.2020.9.13.0002, a prisão daquele na data de 06/03/2020. Disse o impetrante que “até a presente data o Paciente não tem ciência exata do motivo de ter sido preso, pois o processo em questão corre em segredo” e que “requereu habilitação e vistas dos autos em 09 deste mês e ano, sem sucesso”. Aduz o impetrante que tal situação viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois “sequer sabe o que ocorre no processo que culminou em sua prisão,” e que, de acordo com reportagem veiculada no sítio eletrônico g1, “os repórteres sabem mais, tiveram mais acesso, ao que contém os autos do que o próprio Paciente”. Por fim, narra o impetrante que o paciente está “por quase sete dias sem que a ele seja dado acesso ao motivo de sua prisão e a possibilidade de defesa ou a luta jurídica pela sua liberdade”. Com tais razões, pretende o impetrante seja concedida liminar para “determinar a soltura imediata do Paciente, até decisão final do Writ.”, a qual pretende seja julgada procedente para confirmar a liminar requerida.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com a petição inicial, o impetrante juntou cópia do mandado de prisão preventiva decretado nos autos do Processo n. 2000126-91.2020.9.13.0002 e cópia de uma petição protocolada em 09/03/2020 neste mesmo processo requerendo vista dos autos e cópia da carteira de policial militar do paciente. O pedido de deferimento da liminar foi indeferido, tendo em vista que o documento contido no evento 1 indica que a defesa requereu vista dos autos na data de 09/03/2020 e não havia informações sobre a recusa de acesso aos autos. As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram juntadas no evento 14, tendo o Juiz de Direito informado que os advogados do paciente requereram acesso aos autos na data de 09/03/2020 e que, no dia 13/03/2020, eles foram cadastrados. O Excelentíssimo Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 17, opinando que a presente ação seja extinta sem apreciação de seu mérito, tendo em vista que a defesa do paciente já teria sido autorizada a acessar os autos. No evento 20, o impetrante juntou petição e documentos informando que houve o recebimento de denúncia contra o paciente, que a ação penal recebeu o número 2000321-76.2020.9.13.0002 e que, novamente, não está sendo permitido seu acesso aos autos. Diante da notícia de nova impossibilidade de acesso aos autos pelos advogados do réu preso, foi deferida liminar para que fosse facultado ao impetrante o efetivo e imediato acesso aos autos da ação penal (evento 23), bem como determinada a reunião das demais ações que tratam do mesmo assunto. Remetidos os autos para nova apreciação do Excelentíssimo Procurador de Justiça, este opinou pelo acolhimento parcial das pretensões do impetrante, para que seja confirmada a liminar deferida. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTO JUIZ FERANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, entendo que a presente ação deve ser julgada parcialmente procedente, com a confirmação da liminar já deferida, que determinou o acesso do impetrante aos autos da ação penal em que o paciente é réu. Inicialmente, cabe destacar que, ainda que tenha sido decretado o sigilo nos autos do processo que decretou a prisão preventiva do paciente, é direito do advogado ter acesso aos autos, para o efetivo exercício da ampla defesa do acusado, conforme previsão contida nos incisos XIII e XIV do art. 7º da Lei 8.906/94. No mesmo sentido, é a súmula n. 14, do STF, que prevê que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No caso dos autos, a liminar inicialmente foi indeferida no evento 7, tendo em vista que os documentos carreados aos autos indicariam que a defesa requereu vista dos autos, entretanto, naquela época, não havia a comprovação de eventual indeferimento de acesso aos autos. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade apontada como coatora disse que o acesso da defesa aos autos teria sido apenas diferido em razão de que diligencias importantes ainda seriam realizadas e de que ainda estava sendo juntada aos autos toda a documentação referente aos mandados de prisão e de busca e apreensão (evento 14). Verifica-se claramente que o impetrante, mesmo após protocolar a procuração na data de 09/03/2020, apenas no dia 13/03/2020 teve acesso aos autos do procedimento que decretou a prisão preventiva do paciente. Ao receber a denúncia, o procedimento recebeu nova numeração (2000321- 76.2020.9.13.0002), e o impetrante novamente não conseguiu acessar os autos, tendo sido necessário o deferimento da liminar no evento 23. O impedimento de acesso do impetrante aos autos de procedimento judicial, especialmente com réu preso, viola flagrantemente o princípio da ampla defesa, o direito do advogado de acessar autos de processo, o Pacto de San Jose da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Impedir o acesso do advogado ao procedimento judicial que determinou a prisão de uma pessoa equivale a negar o direito de defesa, que não comporta ser diferido ou retardado, seja por razões burocráticas ou de ineficiência ou demora nas investigações. A eventual necessidade de complementar as diligências tidas como importantes não justifica que o paciente permaneça preso sem que seu advogado possa conhecer as razões da prisão. É juridicamente incorreto negar o acesso aos autos de processo criminal de conhecimento em curso aos advogados dos acusados, obstando a atuação da defesa técnica e, evidentemente, frustrando o princípio constitucional da ampla defesa. A obstrução do acesso da defesa ao inquérito e/ou processo é ilícita e, em tese, pode caracterizar o crime previsto no art. 32 da Lei n. 13.869/2019. Apesar da ilicitude, não é possível acolher o requerimento de soltura imediata do paciente. A determinação de liberdade do paciente poderia ocorrer se constatada ilegalidade na decisão que determinou a prisão cautelar. Essa possível situação sequer é discutida na presente ação. Por tais razões, julgo procedente em parte a presente ação para confirmar a liminar que determinou o acesso do impetrante aos autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato